Tribunal: TJES
Processo: 5028403-47.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028403-47.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPE - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CARAVELLAS LTDA
RECORRIDO: MARIA IZOLINA PEREIRA VERDAN
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. QUEDA EM PISCINA COM LESÃO FÍSICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. DISTINÇÃO ENTRE PRAZO DE GARANTIA (art. 618, CC) E PRAZO PRESCRICIONAL PARA REPARAÇÃO CIVIL (art. 27, CDC; art. 205, CC). CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO (art. 17, CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONSTRUTOR POR VÍCIO DE SEGURANÇA. NEXO CAUSAL E VÍCIO OCULTO CORROBORADOS PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA QUANTO À INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NÃO SATISFEITO PELA RECORRENTE (art. 373, II, CPC). DANO MORAL CONFIGURADO ANTE A OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 10.000,00 EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E AO ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS DO ES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (art. 46, LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028403-47.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
SPE - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CARAVELLAS LTDA
RECORRIDO:
MARIA IZOLINA PEREIRA VERDAN
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. QUEDA EM PISCINA COM LESÃO FÍSICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. DISTINÇÃO ENTRE PRAZO DE GARANTIA (art. 618, CC) E PRAZO PRESCRICIONAL PARA REPARAÇÃO CIVIL (art. 27, CDC; art. 205, CC). CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO (art. 17, CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONSTRUTOR POR VÍCIO DE SEGURANÇA. NEXO CAUSAL E VÍCIO OCULTO CORROBORADOS PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA QUANTO À INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NÃO SATISFEITO PELA RECORRENTE (art. 373, II, CPC). DANO MORAL CONFIGURADO ANTE A OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 10.000,00 EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E AO ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS DO ES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (art. 46, LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
SPE - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CARAVELLAS LTDA
em face de
MARIA IZOLINA PEREIRA VERDAN
.

2.
Em petição inicial, a parte Autora sustenta ter sofrido queda na área da piscina do condomínio em razão de piso escorregadio e falha na drenagem (acúmulo de poças), resultando em fratura grave no rádio distal esquerdo e necessidade de cirurgia, buscando indenização por danos morais.

3.
Em Contestação arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que o empreendimento foi entregue em 22/07/2016 e que a responsabilidade seria do Condomínio de moradores. No mérito, alegou ausência de nexo causal e inexistência de vício construtivo após sete anos da entrega.

4.
Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, fundamentado na responsabilidade objetiva da construtora por vício de qualidade/segurança da obra.

5.
A Requerida interpôs recurso inominado, com comprovante de preparo, reiterando a ilegitimidade passiva e a decadência/prescrição com base no art. 618 do CC. Sustenta que a Autora era visitante (não moradora), inexistência de prova técnica de vício no material e que o comunicado de reforma (onze meses após o fato) não prova culpa da construtora, pleiteando reforma ou minoração do valor.

6.
Em contrarrazões, a Recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando a condição de consumidora equiparada e a comprovação do risco do piso por meio de vídeo de terceiros escorregando no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
Definir se: (i) a SPE (construtora) é parte legítima e responsável pelo acidente sofrido pela Autora/visitante na piscina, decorrente de alegado vício oculto de segurança (piso escorregadio e falha de drenagem), mesmo após transcorridos sete anos da entrega da obra; (ii) o nexo causal e o vício construtivo foram demonstrados por provas circunstanciais (vídeo de segunda queda e reforma posterior) na ausência de perícia técnica, afastando a tese de falha de manutenção; e (iii) o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é adequado à reparação do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8.
No mérito, adianto ser o caso de manutenção integral da r. sentença.

9.
Inicialmente, no que tange às prejudiciais de decadência e prescrição, é imperioso destacar que o prazo de 5 (cinco) anos previsto no (art. 618, CC) ostenta natureza de garantia, não se confundindo com o prazo prescricional para a pretensão reparatória por danos decorrentes de vícios construtivos.

10.
Conforme entendimento pacificado pelo STJ e reiterado pela jurisprudência, a pretensão indenizatória por defeitos na construção possui natureza condenatória, sujeitando-se ao prazo prescricional de 10 anos (art. 205, CC) ou de 5 anos pelo art. 27, CDC, contado a partir da ciência do dano pela teoria da
actio nata
.
In casu
, o acidente ocorreu em abril de 2023 e a ação foi ajuizada em 2024, restando evidente a tempestividade do pleito, independentemente de a obra ter sido entregue em 2016.

11.
A relação jurídica entre as partes é regida pelo microssistema consumerista, figurando a autora como consumidora por equiparação (
bystander
), nos termos do (art. 17, CDC). A responsabilidade da construtora por vício de segurança (fato do produto/serviço) é objetiva, prescindindo da análise de culpa (art. 12, CDC). A alegação da recorrente de que o infortúnio decorreu de falha na manutenção pelo condomínio não elide sua responsabilidade por vícios endógenos.

12.
Conforme a jurisprudência colacionada abaixo, a responsabilidade por
vícios originários
— como a instalação de piso inadequado para áreas molhadas ou falha no sistema de drenagem — não é afastada pela suposta ausência de manutenção obrigatória, uma vez que o defeito é intrínseco à execução da obra.

13.
Quanto ao nexo causal, o acervo probatório é contundente, especialmente pelo vídeo (ID 49477759) que registra não apenas a área com poças d'água, mas uma segunda queda de terceiro no mesmo local, o que demonstra o perigo manifesto e a inadequação dos materiais utilizados. A ausência de perícia técnica não retira a liquidez do direito, pois as provas indiciárias e o fato de o condomínio ter realizado a reforma integral do piso meses após o evento (ID 49477754) ratificam a existência do vício oculto de segurança.

14.
Incumbia à recorrente o ônus da prova de demonstrar que o piso atendia aos coeficientes de atrito exigidos pelas normas da ABNT, ou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, encargo do qual não se desincumbiu, limitando-se a arguir a passagem do tempo e ilegitimidade passiva, conforme fundamentado pela sentença (art. 373, II, CPC).

15.
Nesse mesmo sentido:

(...) RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO . SÚMULA 194/STJ. ART. 618 DO CC/2002. PRAZO DE GARANTIA . 5 ANOS.
INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO.
POSSIBILIDADE DE RECLAMAR AO FORNECEDOR A PARTIR DO MOMENTO EM QUE FICAR EVIDENCIADO O DANO . PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS À FALTA DA PREVISÃO ESPECÍFICA. TERMO INICIAL. SÚMULA 568/STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. Indenização por danos materiais e compensação por danos morais. (...) .4. Consoante o entendimento firmado pela e . Terceira Turma, a pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil, quer previsto no CDC.5.
O prazo de 5 anos previsto no caput do art. 618 do CC/2002 é de garantia .
Não se trata, pois, de prazo
prescricional ou decadencia
l.6. Quanto ao prazo prescricional para pleitear a indenização correspondente, sendo o art. 27 do CDC exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou serviço, à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de
inadimplemento contratual, aplica-se o prazo geral de 10 anos previsto no art . 205 do CC/2002,
o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada na vigência do art. 177 do CC/1916.7. Hipótese em que foi reconhecida a relação de consumo, de modo que a responsabilidade po
r
vícios construtivos não fica limitada ao prazo de garantia de 5 anos, previsto no art . 618 do CC/2002. Ademais, os defeitos foram constatados a partir de março de 2015 e a ação indenizatória foi ajuizada em 29/10/2015, de modo que não está caracterizada a prescrição decenal.
8. Agravo interno não provido . (
STJ
- AgInt no AREsp: 2092461 SP 2022/0083366-9, NANCY, 2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO . AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO CONSTRUTIVO. PRESCRIÇÃO DECENAL. DECISÃO MANTIDA (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que se aplica o prazo prescricional decenal disposto no art. 205 do CC à pretensão indenizatória decorrente de
vício construtivo
.(...) (
STJ
- AgInt no AREsp: 2151344 SP 2022/0183012-8, 2024)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. VALOR DA CONDENAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. As questões recursais são: (i) saber se a pretensão indenizatória está sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) discutir a responsabilidade da
construtora
pelos vícios construtivos e o valor da condenação. III. Razões de decidir.

3. Afastada a preliminar de decadência, pois a
pretensão deduzida possui natureza condenatória, sujeitando-se ao prazo prescricional geral de dez anos, conforme art. 205 do Código Civil, em consonância com a jurisprudência do STJ
.
4. A sentença de primeiro grau reconheceu, com base em perícia técnica realizada sob o contraditório, que os vícios são endógenos, decorrentes da construção. A perícia apurou o valor dos reparos e não foi infirmada por elementos apresentados pela apelante. 5. A ausência de manutenção pelo condomínio, embora alegada,
não elide a responsabilidade da construtora pelos vícios originários.
(...) Tese de julgamento:
“1. A pretensão indenizatória por vícios construtivos possui natureza condenatória, sujeitando-se ao prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil. 2. A responsabilidade da construtora por vícios construtivos endógenos não é afastada pela suposta ausência de manutenção obrigatória pelo condomínio.”
(...) (
TJ
-PE - 00162429720208172810, 19/12/2024)

(...) CONDOMÍNIO EDILÍCIO – VAZAMENTO DE GÁS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - FATO DO SERVIÇO –
VICIO CONSTRUTIVO
NA TUBULAÇÃO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA
- RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO AFASTADA - CONDUTA OMISSIVA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrado nos autos que o vazamento de gás ocorreu por vicio construtivo, logo,
vicio originário
por fato do serviço de responsabilidade exclusiva da construtora/incorporadora, e não por falha do condomínio com a manutenção das instalações nas áreas comuns, deve ser afastada a responsabilidade solidária, vez que,
configurada responsabilidade objetiva da construtora por vícios da construção
.

Recurso provido. (
TJ
-MT - 1047733-38.2020.8.11.0041, 2023)

16.
Quanto ao dano moral, sua ocorrência é inequívoca, decorrente da violação à integridade física da autora, que se submeteu a cirurgia, longo período de imobilização e sete meses de fisioterapia, com reflexos persistentes em sua rotina diária. A gravidade das lesões aliada a recuperação dolorosa e demorada, configuram abalo moral psíquico passível de reparação.

17.
No que pertine ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo Juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES. O montante não se afigura exorbitante frente à gravidade da fratura e à extensão do tratamento suportado, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da condenação, sem acarretar enriquecimento ilícito.

18.
Dessarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV DISPOSITIVO E TESE

19.
Ex positis
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)

20.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. "Recai sobre a construtora o ônus de provar a inexistência de vício ou a regularidade técnica dos materiais utilizados (art. 373, II, CPC), especialmente quando a prova documental sugere falha na segurança do empreendimento."
2. "O vício oculto de segurança pode ser comprovado por provas circunstanciais e documentais que evidenciem o risco ao usuário, sendo a perícia técnica dispensável quando o magistrado formar seu convencimento por outros elementos."
3. "A lesão à integridade física decorrente de falha na segurança justifica a reparação por danos morais, devendo o valor ser fixado com base na razoabilidade e na extensão do dano;"

__________
Dispositivos relevantes citados:
arts. 186, 205, 618, 927, CC; arts. 12, 17, 27, CDC; art. 373, II, CPC; arts. 46 e 55, Lei 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2092461 SP 2022/0083366-9; STJ - AgInt no AREsp: 2151344 SP 2022/0183012-8; TJ-PE - 00162429720208172810; TJ-MT - 1047733-38.2020.8.11.0041, 2023

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO

Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)